Tribunal: STF
Processo: Rcl 16562
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ESPÓLIO PARA A AÇÃO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO SOBRESTAMENTO FIXADO NO RE 626.307. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não há estrita aderência entre o objeto da decisão proferida nos autos do RE 626.307, no sentido de determinar o sobrestamento das ações que versem sobre expurgos inflacionários, e de ação julgada extinta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.